Tribunal: TJSP
Processo: 1502208-14.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502208-14.2019.8.26.0616, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que são apelantes
DEIVISON DA CRUZ MARQUES, FABIANA DOS SANTOS PEREIRA e
MELYSSA CRISTINA REIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Votaram
pelo Parcial Provimento dos recursos para reduzir as penas dos apelantes para
12 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regimes iniciais fechados, e 27 dias-
multa, no piso.
Mantêm-se as prisões preventivas, pois inalterados os motivos que
ensejaram as decretações. Recomendem-se os réus nas prisões em que se
encontram.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502208-14.2019.8.26.0616 -Voto no 19491
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 1502208-14.2019.8.26.0616
APELANTE : DEIVISON DA CRUZ MARQUES
APELANTE : FABIANA DOS SANTOS PEREIRA
APELANTE : MELYSSA CRISTINA REIS
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 19491
APELAÇÃO CRIMINAL
ROUBOS MAJORADOS

CONDENAÇÕES
RECURSOS
DEFENSIVOS

NULIDADE
VIOLAÇÃO AO ART. 384 DO CPP

INOCORRÊNCIA
ART. 41 DO CPP
FATOS
SUFICIENTEMENTE NARRADOS IRRELEVÂNCIA DA
CAPITULAÇÃO JURÍDICA CONTIDA NA DENÚNCIA

NULIDADE AFASTADA
MÉRITO – AUTORIAS
DEVIDAMENTE COMPROVADAS
CONDENAÇÕES
MANTIDAS

PENAS

REDUÇÃO
PELA
CONTINUIDADE DELITIVA AUMENTO PELO TRIPLO
ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP FIXAÇÃO
NO PATAMAR MÁXIMO, À MÍNGUA DA INEXISTÊNCIA
DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
REDUÇÃO DOS AUMENTOS PARA 1/5 EM RAZÃO DA
PRÁTICA DE CINCO DELITOS EM CONTINUIDADE
DELITIVA
REGIMES FECHADOS MANTIDOS

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por DEIVISON
DA CRUZ MARQUES, MELYSSA CRISTINA REIS e FABIANA DOS
SANTOS PEREIRA, em face do Ministério Público, contra a sentença de fls.
376/385, cujo relatório é adotado e acrescenta-se que os condenou por
infração ao art. 157, caput, c/c o § 2o, II e V (vítima Rafael), e ao art. 157,
caput, c/c o § 2o, II, por cinco vezes, c/c o art. 71, parágrafo único (vítimas
Natalie, João, Adriana, Marcela e Ricardo), todos c/c o art. 69, caput, todos
do Código Penal, às penas de 21 anos e 4 meses de reclusão, em regimes
iniciais fechados, e 51 dias-multa, no patamar unitário mínimo legal, bem
como os absolveu da imputação de infração ao art. 288, caput, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502208-14.2019.8.26.0616 -Voto no 19491
3
Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Razões às fls. 396/414. Pedem a decretação de
nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação entre a
acusação e a sentença, nos termos do art. 384, caput, do Código de
Processo Penal. DEIVISON pede, alternativamente, sua absolvição por
insuficiência probatória da autoria. Subsidiariamente, MELYSSA e
FABIANA pugnam pelo afastamento da majorante prevista no inciso V do §
2o do art. 157 do Código Penal, nos termos do art. 29 do mesmo Código, e
todos pedem (i) o reconhecimento de continuidade delitiva entre todos os
delitos e aumento de uma só pena em 1/2 ou 1/3 (se reconhecida somente
entre cinco dos seis roubos), (ii) redução do aumento da pena do roubo do
veículo para 1/3 e (iii) modificação dos regimes iniciais para o semiaberto.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às
fls. 418/431. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às
fls. 475/491, opinou pelo não provimento do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO
1. DENÚNCIA.
"O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, por seu representante infra-assinado, vem à presença de
Vossa Excelência oferecer denúncia contra DEIVISON DA CRUZ
MARQUES, FABIANA DOS SANTOS PEREIRA e MELYSSA
CRISTINA
REIS,
qualificados
as
fls.
23,
24
e
26,
respectivamente, pelos motivos a seguir expostos:
1 Consta do incluso inquérito policial que, em
data incerta, porém anterior ao dia 18 de setembro de 2019,
nesta cidade e comarca de Itaquaquecetuba, DEIVISON DA
CRUZ MARQUES, FABIANA DOS SANTOS PEREIRA e
MELYSSA CRISTINA REIS, previamente ajustados e com
identidade de desígnios com outro indivíduo não identificado,
associaram-se para o fim específico de praticar crimes de roubo.
2 Consta, inicialmente, que, da data supra, por
volta da 01:30 hora na Rua Mombuca, nesta cidade, DEIVISON
DA CRUZ MARQUES, FABIANA DOS SANTOS PEREIRA e
MELYSSA CRISTINA REIS, em concurso de agentes e unidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502208-14.2019.8.26.0616 -Voto no 19491
4
de desígnios com outro indivíduo não identificado, restringindo a
liberdade do ofendido Rafael de França Molina e mediante grave
ameaça exercida por meio de simulação de arma de fogo,
subtraíram, para proveito comum, o veículo VW/Fox, preto, de
placas FAQ-9227, bem como os pertences que nele estavam, de
propriedade da vítima acima mencionada (cf. auto de exibição e
apreensão de fls. 13/16).
3 Consta, ainda, que, no mesmo dia, por volta
das 05:15, na Rua Carlópolis, altura do n° 340, Jardim Joseli,{
nesta cidade e comarca, DEIVISON DA CRUZ MARQUES,
FABIANA DOS SANTOS PEREIRA e MELYSSA CRISTINA
REIS, em concurso de agentes e unidade de desígnios com outro
indivíduo não identificado e mediante grave ameaça exercida por
meio de simulação de arma de fogo, subtraíram, para proveito
comum, um aparelho celular marca Lenovo e uma bolsa,
pertencentes à vitima Natalie da Silva (cf. auto de exibição e
apreensão de fls. 13/16).
4 Consta, outrossim, que, na data supra, por
volta das 05:17 horas, na Estrada São Bento, altura do número
8179, Itaquaquecetuba, DEIVISON DA CRUZ MARQUES,
FABIANA DOS SANTOS PEREIRA e MELYSSA CRISTINA
REIS, em concurso de agentes e unidade de desígnios com outro
indivíduo não identificado e mediante grave ameaça exercida por
meio de simulação de arma de fogo, subtraíram, para proveito
comum, um aparelho celular marca Motorola, de propriedade da
vítima João Vitor Silva dos Santos Pereira (cf. auto de exibição e
apreensão de fls. 13/16).
5 Consta também, que na mesma data, porém
por volta das 05:20 horas, na Estrada São Bento, altura do n°
8000, nesta cidade, DEIVISON DA CRUZ MARQUES, FABIANA
DOS SANTOS PEREIRA e MELYSSA CRISTINA REIS, em
concurso de agentes e unidade de desígnios com outro indivíduo
não identificado e mediante grave ameaça exercida por meio de
simulação de arma de fogo, subtraíram, para proveito comum, um
tablet Samsung e uma bolsa, pertencentes à vítima Adriana
Cristina da Silva Goncalves (cf. auto de exibição e apreensão de
fls. 13/16).
6 - Consta, por fim, que na data acima
mencionada, por volta das 05:25 horas, na Estrada do São Bento,
altura do n° 5009, nesta cidade, DEIVISON DA CRUZ
MARQUES, FABIANA DOS SANTOS PEREIRA e MELYSSA
CRISTINA REIS, em concurso de agentes e unidade de
desígnios com outro indivíduo não identificado e mediante grave
ameaça exercida por meio de simulação de arma de fogo,
subtraíram, para proveito comum uma bolsa pertencente à vitima
Marcela Ramos de Lira e uma bolsa de propriedade do ofendido
Ricardo Ramos de Lira (cf. auto de exibição e apreensão de fls.
13/16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502208-14.2019.8.26.0616 -Voto no 19491
5
Segundo se apurou, DEIVISON, FABIANA e
MELYSSA e indivíduo não identificado, na data dos fatos, se
reuniram para praticar diversos crimes de roubo de celulares e
veículos nesta cidade. A aludida associação restou patente,
diante do modus operandi dos agentes e da divisão de tarefas
entre eles, posto que abordavam as vítimas, mediante grave
ameaça
e
simulação
de arma de fogo, com extrema
agressividade, empregando violência física inclusive e ameaças
de morte.
No dia 18 de setembro de 2019, durante a
madrugada, a vítima Rafael motorista de aplicativo denominado
'99 Taxi' foi acionado por FABIANA, a qual utilizava no perfil o
nome de 'Franciele', para buscá-la na Rua Mombuca em
Itaquaquecetuba com destino à cidade de Mogi das Cruzes. No
local de encontro, embarcaram no automóvel FABIANA e
MELYSSA (a primeira com cabelo crespo e a segunda com
cabelo curto), além de dois homens, um deles não identificado
(de pele negra e magro) e o outro reconhecido como o
denunciado DEIVISON.
Após alguns minutos do percurso, o individuo não
identificado deu uma gravata na vítima e anunciou o assalto.
Rafael foi, então, mantido em poder dos ladravazes por
aproximadamente três horas, sendo que os denunciados o
agrediram com tapas na cabeça, cotoveladas, chutes nas pernas
e esfregaram seu rosto no chão, bem como proferiram palavras
de humilhação contra o ofendido. Então, DEIVISON assumiu a
direção do veiculo e os roubadores colocaram Rafael no porta-
malas, ocasião que este ouvia os denunciados conversando e
dizendo que iriam matá-lo. Contudo, em determinado momento,
os denunciados retiraram a vítima Rafael do porta-malas,
ameaçaram-lhe de morte caso olhasse para os lados e por fim, o
abandonaram na Estrada da Pedreira, em Mogi das Cruzes,
deixando com este seu aparelho celular, o qual utilizou para sair
do local e acionar a policia militar.
Por volta das 05:15, os denunciados passaram
com o veiculo Fox subtraído em um ponto de ônibus, onde
visualizaram a vítima Natalie, encostaram o automóvel, sendo
que FABIANA, MELYSSA esta simulando estar armada e o
indivíduo não identificado desembarcaram e anunciaram o crime,
exigindo entrega da bolsa e o aparelho celular da ofendida, ao
passo que DEIVISON permaneceu na direção do carro. Na
sequência, todos os roubadores entraram no automóvel e se
evadiram.
Ato continuo, os denunciados abordaram a vítima
João Vitor, quando este caminhava em via pública a caminho da
faculdade. FABIANA, MELYSSA e o indivíduo não identificado
desembarcaram do veiculo e o roubador não identificado, simulou
estar armado com a mão embaixo da camiseta, ao passo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502208-14.2019.8.26.0616 -Voto no 19491
6
MELYSSA anunciou o crime, dizendo: 'Passas passa!'. Destarte,
o ofendido entregou seu aparelho celular e saiu correndo dos
ladravazes.
No mesmo endereço, os denunciados e o
comparsa não identificado, abordaram a ofendida Adriana a qual
caminhava para seu trabalho. Novamente, FABIANA, MELYSSA
e o agente não identificado desembarcaram do automóvel e
anunciaram o roubo, enquanto DEIVISON permanecia na direção
do veículo subtraído. Nesse contexto, FABIANA, agressivamente,
ordenou: 'solta a bolsa!', DEIVISON puxou a vítima pelos braços
e simulava estar armado com a mão embaixo da blusa. Assim, os
roubadores se apoderaram dos pertences de Adriana e deixaram
o local.
Após, ainda na Estrada São Bento, as vítimas
Marcela e Ricardo
que são adolescentes e irmãos

caminhavam, ocasião em que os denunciados e o individuo não
identificado se aproximaram a bordo do veiculo Fox preto.
FABIANA, MELYSSA e a pessoa ainda não encontrada
desembarcaram do automóvel, este puxou a bolsa de Marcela, ao
passo que FABIANA proferia xingamentos e MELYSSA desferiu
um tapa no rosto da ofendida Marcela. Na sequência, os
ladravazes se apoderaram da bolsa de Ricardo e se evadiram do
local.
Diante das diversas comunicações de roubo pelo
Copom, incluindo denúncia anônima que indicava que os
suspeitos estavam próximos a um pesqueiro conhecido como
'Pium' e notícias acerca das características dos roubadores (dois
homens, sendo um negro, magro e um branco usando boné
preto, além de duas mulheres, sendo uma de cabelo curto e outra
de cabelo crespo), milicianos se dirigiram ao endereço indicado
(Estrada Pium, altura do n° 100), onde visualizaram FABIANA,
DEIVISON e MELYSSA, os quais possuíam as características
acima citadas.
Os policiais, então, abordaram os denunciados e,
em revista pessoal, com FABIANA encontraram uma bolsa e
cinco celulares; nas vestes de MELYSSA localizaram três
celulares e no bolso da bermuda de DEIVISON os policiais
apreenderam
dinheiro
pertencente
à
vítima
Rafael.
Informalmente, os denunciados confessaram aos policiais a
prática dos crimes de roubo e indicaram onde haviam
abandonado o automóvel subtraído, sendo este localizado cerca
de 100 metros do lugar da abordagem. E, no interior do referido
carro, foram encontradas outras duas bolsas de propriedade das
vítimas. Todos os produtos de roubo foram reconhecidos pelos
respectivos proprietários.
Por fim, os milicianos indagaram os denunciados
a respeito do quarto agente que participou dos delitos, porém eles
disseram que somente o conhecem pela alcunha de 'Smigol', mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502208-14.2019.8.26.0616 -Voto no 19491
7
sabem declinar que é pessoa de pele negra e que reside na
Praça da Sé. Assim, FABIANA, DEIVISON e MELYSSA foram
presos em flagrante delito e, em sede-policial, foram
reconhecidos pelas vítimas (fl. 20).
Ante o exposto, denuncia-se a Vossa Excelência
DEIVISON DA CRUZ MARQUES, FABIANA DOS SANTOS
PEREIRA e MELYSSA CRISTINA REIS como incursos no artigo
157, §2°, incisos II e V (fato 2); artigo 157, §2°, inciso II, por três
vezes (fatos 3, 4 e 5); artigo 157, §2°, inciso II, por duas vezes, na
forma do artigo 70 (fato 6); todos c.c. artigo 29, caput e incidindo
a norma do artigo 71, parágrafo único; assim como no artigo 288
(fato 1), na forma do artigo 69, todos do Código Penal, e requer-
se que, recebida e autuada esta seja instaurado o devido
processo penal, determinando-se a citação dos denunciados para
apresentarem resposta escrita no prazo de dez dias, ouvindo-se;
no curso da instrução, as vítimas e testemunhas abaixo
arroladas, obedecendo-se o rito processual ordinário, previsto nos
artigos 395 a 405 do Código de Processo Penal, até final
sentença condenatória."
2. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO
DA
CORRELAÇÃO
ENTRE
A
ACUSAÇÃO E A SENTENÇA.
Nos termos do art. 41 do Código de Processo
Penal, a denúncia “conterá a exposição do fato criminoso, com todas as
suas circunstâncias” e destes se defende o acusado, não da capitulação
jurídica dada a eles.
O Ministério Público não narrou a ocorrência de
crime continuado entre os delitos, fazendo-o constar somente por ocasião
da classificação dos crimes na parte final.
Portanto, não há que se falar em violação ao art.
384, caput, do Código de Processo Penal, pois não foi reconhecido
“elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação”.
Afasta-se, pois, a nulidade arguida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502208-14.2019.8.26.0616 -Voto no 19491
8
3. AUTORIAS.
As autorias de FABIANA e de MELYSSA não
foram contestadas por meio de recurso, inclusive são confessadas, motivo
pelo qual pende de análise somente a autoria atribuída ao corréu
DEIVISON.
DEIVISON, interrogado, negou as acusações.
Disse que, no dia dos fatos, foi à escola em que a esposa trabalha como
merendeira. Duas meninas e dois rapazes pararam e a viatura chegou. Os
policiais agrediram o interrogando e queriam lhe “dar uma facada”.
FABIANA,
interrogada,
disse
que
estava
bebendo com MELYSSA e outras amigas em um aniversário. “Smeagle”
chegou e as convidou para roubarem. Confessa os fatos. Em Mogi, estavam
a interroganda, “Jonatan” e “Smeagle”. A interroganda foi ao banheiro com
MELYSSA e, quando retornaram, eles já haviam roubado o motorista do
Uber. A vítima foi colocada no porta-malas e lá ficou cerca de dez minutos.
Não sabe o nome de “Neguinho”. Nunca praticou crimes anteriormente. Tem
uma filha de cinco anos. A MELYSSA também participou dos crimes. Pediu
para a colega chamar o motorista do Uber à interroganda, mas nega que
tivesse a intenção de roubá-lo. O motorista do Uber ficou apenas cerca de
vinte minutos com os roubadores. Levaram o veículo do motorista do Uber.
Na sequência, praticaram os outros cinco roubos. DEIVISON não participou
do roubo e estava na rua quando foram abordados.
MELYSSA, interrogada, confessou os fatos e
confirmou a versão de FABIANA.
Natalie
reconheceu
DEIVISON,
bem
como
MELYSSA e FABIANA. Após, mostrado outro indivíduo, modificou o
reconhecimento de DEIVISON para este sem relação com o caso. Disse
que estava no ponto de ônibus por volta das 05h15min e foi abordada. Eles
chegaram em um carro Fox preto. MELYSSA pegou o celular da depoente e
simulou estar armada. FABIANA revistou a depoente. Outro rapaz, moreno,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502208-14.2019.8.26.0616 -Voto no 19491
9
conseguiu escapar da polícia. Em seguida, eles adentraram no carro e
foram embora. DEIVISON estava dirigindo o carro e foi abordado pela
polícia. Efetuou o reconhecimento na delegacia de polícia e recuperou os
pertences roubados. A depoente viu DEIVISON dirigir o carro.
João Vitor não reconheceu DEIVISON. Viu um
roubador preto e duas mulheres. Não visualizou o motorista do carro.
Reconheceu FABIANA e MELYSSA. Estava indo à faculdade por volta das
05h15min, no ponto de ônibus, e estava com um senhor. Mexia no celular e
foi abordado por um carro preto conduzido em alta velocidade. MELYSSA
pegou o celular do depoente e agrediu-o com tapas. O roubador de cor
preta simulou estar armado. FABIANA ficou na retaguarda com o senhor
que estava no ponto de ônibus. MELYSSA puxou a mochila do depoente,
mas a segurou e correu. Recuperou o celular, único pertence que havia sido
roubado. Reconheceu duas mulheres e um homem na delegacia.
Adriana não reconheceu DEIVISON e não
visualizou o motorista no momento do roubo, apenas na delegacia.
Reconheceu FABIANA. Não reconheceu MELYSSA. Viu somente uma
mulher no momento do roubo. Estava indo trabalhar. Um carro preto, com
quatro pessoas, parou. Havia um indivíduo branco conduzindo e outro
negro. FABIANA pegou a bolsa da depoente e revistou-a. Um indivíduo
simulou estar armado. Recuperou parte dos bens roubados, menos o
dinheiro que estava na bolsa.
Marcela reconheceu FABIANA, MELYSSA e
indivíduo sem relação com os fatos, que seria o motorista. Estava indo à
escola com o irmão Ricardo, por volta das 05h30min. Um carro Fox preto
parou e abriram as portas. MELYSSA e FABIANA saíram com um indivíduo
preto e que não foi preso. Eles exigiram a entrega dos pertences. O
indivíduo não identificado e FABIANA pegaram a bolsa. MELYSSA agrediu
a depoente e roubou o celular. O irmão da depoente também foi roubado.
Todos os pertences foram recuperados. A depoente e o irmão
reconheceram os roubadores na delegacia. Os roubadores foram presos por
volta das 07h30min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502208-14.2019.8.26.0616 -Voto no 19491
10
Vagner da Silva, policial militar, disse que foram
acionados por COPOM acerca de quatro indivíduos que estariam praticando
roubos com um Fox preto. Foram ao local e localizaram os indivíduos com
celulares, dinheiro e uma bolsa. Teve contato com Rafael. Os indivíduos
foram presos a uma distância de cem metros do veículo roubado. Rafael
falou que foi acionado por aplicativo e roubado. Após, ele foi colocado no
porta-malas. As vítimas reconheceram os presos. FABIANA e MELYSSA
estavam com celulares e DEIVISON estava com dinheiro. Os três
confessaram as autorias e acrescentaram que havia outro indivíduo com
eles.
Rogério dos Santos, policial militar, confirmou a
versão do colega de farda Vagner.
Como se verifica, Natalie inicialmente reconheceu
DEIVISON como o autor do roubo, mas, mostrada outro indivíduo que não
foi preso por estes fatos, modificou o reconhecimento. O mesmo indivíduo
foi reconhecido por Marcela.
Sabe-se lá por qual motivo, DEIVISON foi
apresentado às vítimas de óculos e com máscara, o que, à evidência,
prejudicou substancialmente os reconhecimentos.
Curiosamente, em interrogatório, referido réu
sequer estava de óculos ou com a máscara.
De qualquer forma, a versão negativa não
convenceu.
Os três apelantes foram reconhecidos pelas
vítimas na fase policial (fl. 20) e os policiais ouvidos em Juízo confirmaram
que pertences roubados também foram apreendidos com DEIVISON, bem
como que este confessou, informalmente, a participação nos crimes.
É
o
suficiente,
pois,
para
embasar
as
condenações dos três.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502208-14.2019.8.26.0616 -Voto no 19491
11
4. PENAS.
As penas-base de todos os roubos foram fixadas
nos patamares mínimos legais de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, não
havendo modificações a serem feitas.
O roubo de Rafael foi aumentado, nas terceiras
fases, em 1/2, tendo sido suficientemente justificado em razão do fato de
que ficou por mais de três horas trancado no interior do porta-malas do
veículo, diversamente do quanto alegado pelas apelantes, que
apresentaram versão exculpatória de que este ficou somente dez minutos.
Os demais roubos sofreram aumentos mínimos
de 1/3.
O magistrado de primeira instância corretamente
entendeu pelo concurso material entre o primeiro roubo (Rafael) e os outros,
estes em continuidade delitiva, pois ausente o elemento subjetivo de
continuação entre aquele e estes.
Quanto aos roubos praticados em continuidade
delitiva, as penas foram aumentadas no triplo, “já que os delitos de roubo
foram praticados contra outras 5 vítimas diversas com identidade de local,
tempo e modo de agir (art. 71, par.ún., CP) [...]”.
Dispõe o art. 71, parágrafo único, do Código
Penal, que “considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social
e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias”, o
juiz poderá aumentar a pena em até o triplo.
No caso dos autos, referidas circunstâncias
judiciais não foram desfavoravelmente analisadas e, portanto, carece de
idoneidade o aumento no triplo.
Assim, rigorosa a modificação para 1/3, nos
termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (“1/6 pela prática
de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações, 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5
infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações”; Quinta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502208-14.2019.8.26.0616 -Voto no 19491
12
Turma, AgRg no AREsp n.o 1.449.050/DF, rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, DJe de 10/05/2019).
Às penas de 6 anos de reclusão e 12 dias-multa,
pois, somam-se as penas de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 15
dias-multa, resultando as penas definitivas de 12 anos, 4 meses e 24 dias
de reclusão e 27 dias-multa.
Os regimes iniciais fechados devem ser mantidos,
nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo parcial provimento dos
recursos para reduzir as penas dos apelantes para 12 anos, 4 meses e 24
dias de reclusão, em regimes iniciais fechados, e 27 dias-multa, no piso.
Mantêm-se
as
prisões
preventivas,
pois
inalterados os motivos que ensejaram as decretações. Recomendem-se os
réus nas prisões em que se encontram.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR